Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-37.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004699-37.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONEI JOSE MADERS - CPF: 640.280.112-72 (EMBARGANTE), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso em processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar (i) a violação ao art. 121, §1º, I, da LC 38/1995; (
ii
) a extrapolação do poder regulamentar do Decreto 1.986/2013; e (
iii
) os reflexos da anulação do primeiro edital na configuração da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade da notificação editalícia, concluindo pela sua regularidade sob o Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época dos fatos, que autorizava a intimação por edital após devolução do aviso de recebimento pelos Correios.

4.
A divergência quanto à interpretação da LC 38/1995 e a tese de extrapolação do poder regulamentar constituem mero inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito, inadmissíveis em embargos declaratórios.

5.
O acórdão examinou exaustivamente a cronologia dos atos processuais praticados no processo administrativo ambiental, identificando atos inequívocos de instrução processual aptos a interromper o prazo prescricional, concluindo pela inocorrência de prescrição intercorrente.

6.
A argumentação sobre anulação do primeiro edital constitui tese de mérito, não de omissão. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, não à revisão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a divergência da parte quanto à interpretação legislativa adotada pelo julgado ou a pretensão de rediscussão do mérito mediante invocação de teses jurídicas não acolhidas, sendo os embargos declaratórios inadequados para tal finalidade".

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LC Estadual 38/1995, art. 121, §1º, I; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 4º, §9º, e art. 20, I.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ronei José
Maders
em face do acórdão
(Id.
362880355
)
proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

para:
(a)
reformar a sentença recorrida no tocante ao reconhecimento da nulidade da notificação por edital e da ocorrência de prescrição intercorrente, julgando improcedentes os pedidos de anulação do auto de infração n° 200431850 e do correspondente processo administrativo n° 368692/2020; e
(b)
manter a declaração de nulidade do termo de embargo n° 20044159.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustentou a ocorrência de omissões no julgado, a saber:
(i)

ausência de análise sobre a violação ao art. 121, §1º, I, da LC 38/1995, que exigiria tentativa de citação pessoal prévia, não realizada no caso concreto
;
(
ii
)

desconsideração de que o Decreto 1.986/2013 não poderia ampliar o conceito de "local incerto ou não sabido", sendo necessário o esgotamento de diligências como decorrência constitucional do devido processo legal
; e
(
iii
)

não apreciação da anulação do primeiro edital citatório pela própria SEMA/MT em novembro de 2023, com reflexos na configuração da prescrição intercorrente.

Nesses termos, requer provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes,
para negar

provimento integral ao
apel
o interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões no Id.
364190883
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
RONEI JOSÉ MADERS
contra o v. acórdão
(Id.
362880355
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC, art. 1.022)
.

Pois bem.

Quanto à primeira alegada omissão
–
ausência de análise sobre a violação ao art. 121, §1º, I, da LC 38/1995

–
,
o
v.
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da notificação por edital, concluindo pela sua regularidade sob a égide do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época dos fatos.

O julgado consignou que o art. 4º, §9º, do referido diploma autorizava a intimação por edital após a devolução do aviso de recebimento pelos Correios, sem exigir diligências complementares prévias.

A divergência do embargante quanto à interpretação da LC 38/1995 não caracteriza omissão, mas mero inconformismo.

Quanto à segunda alegada omissão
–
desconsideração de que o Decreto 1.986/2013 não poderia ampliar o conceito de "local incerto ou não sabido"
–
, o
v.
acórdão analisou a legislação aplicável e sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, concluindo pela validade da notificação editalícia nos termos da regulamentação vigente ao tempo do ato administrativo.

A tese de extrapolação do poder regulamentar constitui pretensão de rediscussão do mérito, inadmissível na via dos embargos declaratórios.

Quanto à terceira alegada omissão,
o
embargante sustenta que o v. acórdão teria sido omisso ao não apreciar a circunstância de que o primeiro edital citatório foi anulado pela própria SEMA/MT em novembro de 2023, com reflexos na configuração da prescrição intercorrente.

O voto condutor do v. acórdão embargado examinou, de forma exaustiva, a questão relativa à prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental. Confira-se o seguinte excerto:

"A prescrição foi interrompida com a cientificação do infrator — inclusive por edital —, conforme prevê o art. 20, I, do Decreto Estadual 1.986/2013, tendo a publicação ocorrido em 25/05/2021 (Diário Oficial nº 28.006).

Restou identificada ainda a ocorrência de atos administrativos objetivando a devida instrução processual em 30/08/2022 (Id. 347490855 – Pág. 16); 15/09/2022 (Id. 347490855 – Pág. 19); 23/11/2023 (Id. 347490855 – Pág. 24); 28/03/2024 (Id. 347490856 – Pág. 01); e 28/03/2024 (Id. 347490856 – Pág. 09).

Todas essas manifestações constituem atos inequívocos da administração que importam apuração do fato, sendo aptos a interromper o prazo prescricional
"
.

Verifica-se, portanto, que
a
argumentação do embargante, no sentido de que a anulação do primeiro edital citatório pela SEMA/MT teria o condão de contaminar todos os atos processuais subsequentes, configurando prescrição intercorrente, constitui, em verdade, tese de mérito, não de omissão.

O v. acórdão examinou expressamente a cronologia dos atos processuais praticados no processo administrativo ambiental e concluiu, de
forma fundamentada, pela inocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a prática de atos processuais relevantes ao longo do procedimento. A eventual discordância do embargante com tal conclusão não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais,
a simples invocação de precedentes jurisprudenciais não configura omissão no v. acórdão embargado. O voto condutor examinou de forma clara e fundamentada a questão relativa à validade da notificação editalícia sob o regime do Decreto Estadual 1.986/2013, concluindo pela sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente à época dos fatos.

A eventual existência de precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não caracteriza omissão, mas sim possível dissenso jurisprudencial, que deve ser dirimido pelas vias recursais próprias, e não por meio de embargos de declaração.

É evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Os embargos de declaração não se destinam a modificar o resultado do julgamento, salvo para sanar vícios evidentes, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
RONEI JOSÉ MADERS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026